Tribunal: STF
Processo: RE 120111
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
E VALIDO O RECURSO INTERPOSTO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO TRANSITORIA DE DEFESA
DA UNIÃO (ART. 29 DO ADCT), CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE
SEGURANÇA, NO QUAL ELE OFICIARA NA QUALIDADE DE FISCAL DA LEI.
PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA.
          ANISTIA DE PRACAS DA MARINHA. A ANISTIA CONCEDIDA PELO
ART. 4. E SEUS PARAGRAFOS, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26, DE 1985,
SÓ  SE  APLICA  AOS  MILITARES  PUNIDOS  POR  ATOS  DE  EXCEÇÃO,
INSTITUCIONAIS OU COMPLEMENTARES. NÃO AOS EXPULSOS, DISCIPLINARMENTE,
COM BASE NA LEGISLAÇÃO  COMUM. (PRECEDENTES DO STF: RREE 116.589 E
116.130).